Tribunal: TJMT
Processo: 1024985-17.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
VISTOS...
Recurso de apelação interposto por Carlos Alberto Ribeiro Mourão, contra sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT, movida em face da Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, que julgou parcialmente procedente os pedidos inicias para condenar a seguradora ao pagamento de R$ 1.012,50 (um mil e doze reais e cinquenta centavos), referente à indenização do seguro DPVAT, devendo, ainda, este valor ser acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir da data da ocorrência do sinistro.
Condenou, ainda, a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o do Código de Processo Civil.
Para tal desiderato, o apelante sustenta a necessidade de se declarar a nulidade do laudo pericial carreado aos autos, sob o argumento que o perito teria quantificado a lesão no pé errado, bem como deixou de quantificar a lesão mais grave, que seria do joelho esquerdo, motivo pelo qual, o mesmo deve ser submetido à nova perícia médica.
Alega que, apesar de o juiz ser o destinatário final da prova, cabe a ele, em sintonia com o sistema de persuasão racional adotado pelo Código de Processo Civil, dirigir a instrução probatória e determinar a produção das provas que considerar necessárias à formação de seu convencimento, de forma que a nomeação de perito é de sua discricionariedade. Contudo, é de se destacar que a prova pericial tem a finalidade de esclarecer questões de ordem técnica, que somente se torna possível através de perícia realizada por profissional com conhecimento de matéria e dotado de habilitação técnica na especialidade.
Pugna ainda, para que seja desconstituída a sentença, com a remessa dos autos à origem e reabertura da instrução probatória, com designação de nova perícia, por médico especializado em ortopedia.
Almeja, por fim, a majoração da verba honorária para o valor de R$2.000,00 (dois mil reais), sob o fundamento de que o montante arbitrado pelo magistrado se mostra irrisório e torna desvalorizado o exercício da profissão, bem como o prequestionamento da matéria.
Contrarrazões apresentadas no ID. 45223487, rechaçando as alegações do recurso e pugnando pelo seu desprovimento.
É o que merece registro.
Decido.
A questão trazida a debate refere-se a indenização de seguro obrigatório DPVAT. Acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento sob a sistemática de Recursos Repetitivos (REsp 1483620 / SC , REsp 1418347 / MG, REsp 1388030 / MG , REsp 1303038 / RS, REsp 1357813 / RJ, REsp 1246432 / RS, REsp 1098365 / PR e REsp 1120615 / PR) e aprovou Súmulas abrangendo diversos aspectos da indenização securitária obrigatória, de modo que é possível decidir o caso monocraticamente, com base no Verbete Sumular 568 do STJ.
Pois bem.
A controvérsia está em saber se é caso de anulação da sentença, para que seja determinada a realização de nova prova pericial.
O recurso não comporta provimento.
Isso porque, da análise do conjunto probatório, observa-se que a parte autora juntou Boletim de Ocorrência elaborado pela Secretaria de Segurança Pública (ID. 45219640), bem como documentos do Hospital e Pronto Socorro Municipal de Cuiabá, que registram o tratamento médico realizado. Verifica-se que tais documentos, dão conta da possível lesão: “fratura do 5o metatarso do pé esquerdo”, tal qual auferido pelo médico perito judicial.
De igual modo, como muito bem consignado pelo Magistrado de Primeiro Grau, “o argumento de nulidade do laudo pelo fato deste não ter se posicionado quanto à alegação de existência das outras lesões que o Autor alega ter experimentado, ao meu sentir, não se sustenta, pois, se no laudo consta tão somente a sequela no pé, significa que não foram encontradas outras lesões, em outras partes do corpo, a justificar o pedido de indenização”. (ID. 45223466).
Ressalte-se que não há nada de concreto nos autos a lançar dúvidas sobre a imparcialidade dos profissionais recomendados, tendo em vista que os peritos indicados são médicos habilitados e não há lei, tampouco jurisprudência, que restrinja a especialidade desse profissional, de modo que a insurgência decorre de mera insatisfação.
Aliás, nesse sentido é o entendimento jurisprudencial, in verbis:
“RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – NOMEAÇÃO DE PERITO ESPECIALIZADO EM PERÍCIAS MÉDICAS – PRETENDIDA SUBSTITUIÇÃO – DESNECESSIDADE – PROFISSIONAL DEVIDAMENTE HABILITADO E COM CONHECIMENTO TÉCNICO – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos, capazes de modificar o entendimento da relatora, a manutenção da decisão proferida é a medida justa para o caso concreto.” (N.U 0055803-37.2015.8.11.0041, AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL, MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019) (destaquei)
Além disso, é cediço que cabe ao Magistrado aferir a necessidade, ou não, da produção de novas provas pelas partes, esclarecimentos e possíveis complementações, nos termos do que prevê o artigo 370, parágrafo único, do CPC, in verbis:
“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.
Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.”
Sobre o tema, assim se manifestou este egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso:
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO OCORRÊNCIA - INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE COMPLEMENTAÇÃO DO LAUDO PERICIAL - PROVA DESNECESSÁRIA - EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES À FORMAÇÃO DA CONVICÇÃO DO JULGADOR - ÔNUS SUCUMBENCIAIS - PRETENSÃO DE REVISÃO - ACOLHIMENTO - PARTE QUE DECAIU DE PARTE MÍNIMA DO PEDIDO - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE - RECURSO PROVIDO EM PARTE. Sendo o juiz o destinatário da prova, conforme dispõe o art. 130, do CPC/1973, cabe a ele decidir a respeito da conveniência ou não da produção da prova, possibilitando formar o seu convencimento para o correto desate da controvérsia. Se os autos fornecem elementos suficientes para a formação da convicção do Julgador, podem ser dispensadas aquelas provas consideradas desnecessárias, não prosperando a tese de cerceamento de defesa. Não se aplica a previsão do artigo 21, do CPC/1973, quando o segurado pleiteia a indenização do seguro obrigatório – DPVAT e percebe vantagem inferior à postulada. Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).” (Ap 60121/2016, DRA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/08/2016, Publicado no DJE 05/09/2016) (destaquei)
Dessa forma, não há que se falar em necessidade de realização de nova perícia, tampouco de anulação da sentença, porquanto, além não prosperar a tese do recorrente de realização de perícia por médico especialista na área da lesão, como se denota dos autos, a parte autora ora apelante ao impugnar a contestação não teceu uma linha sequer a respeito da insurgência quanto à conclusão da perícia, sendo certo ainda que ao ser intimada para especificar as provas, manifestou expressa concordância com laudo ao afirmar que:
“a prova pericial médica realizada foi totalmente esclarecedora, isto porque para chegar-se a conclusão da mesma, o profissional médico faz também colheita de provas, sendo que a expert pode determinar se a lesão é decorrente de acidente de transito ou lesões diversas, degenerativas, etc (...)”, como se infere da petição juntada no ID. 45223460.
No tocante ao pedido de majoração dos honorários advocatícios, razão lhe assiste. Na hipótese, a verba honorária foi arbitrada em 10% sobre o valor da condenação (R$1.012,50). De fato, está aquém do razoável, uma vez que não remunera de forma adequada o trabalho desenvolvido pelo advogado.
Sabe-se que, ao fixar os honorários sucumbenciais, o magistrado não está atrelado aos patamares estipulados pelo art. 85 do CPC, quais sejam, entre o mínimo de dez por cento (10%) e o máximo de vinte por cento (20%) sobre o valor da condenação.
Isso porque a teor do §8o do artigo 85, nas causas em que não houver condenação em valores ou este for inestimável ou de pequena monta, os honorários podem ser arbitrados por meio de análise equitativa do magistrado, desde que respeitados os parâmetros estabelecidos no §2o do mesmo dispositivo legal.
Por essa razão, entendo que a verba honorária merece ser majorada para R$ 1.200,00 (um e duzentos mil reais), em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e está de acordo com o entendimento desta Câmara de Direito Privado, in verbis:
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – LITIGÂNCIA DE MÁ - FÉ DA SEGURADORA – NÃO CARACTERIZADA – NEGATIVA RECEBIMENTO DE PEDIDO ADMINISTRATIVO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – NECESSIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A simples recusa da seguradora em receber o pedido administrativo, por sí, não enseja a reparação por dano moral, mormente quando não comprovada ofensa efetiva à honra, à moral ou à imagem da parte que se viu prejudicada. A condenação em litigância de má fé pressupõe as a ocorrência de uma das hipóteses do art. 80 do CPC. A verba honorária, quando arbitrada em valor irrisório, merece ser majorada, levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
(N.U 1004839-30.2018.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2020, Publicado no DJE 17/02/2020) (destaquei)
Em relação ao prequestionamento requerido, ressalta-se que para solução da questão, não há necessidade de referência expressa a dispositivo de lei (prequestionamento explícito). Importa que a decisão aprecie integralmente a questão trazida ao feito com a devida fundamentação.
A propósito:
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TELEFONIA - PERÍCIA GRAFOTÉCNICA REALIZADA EM FOTOCÓPIA DE DOCUMENTO - IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DOS ORIGINAIS - DOCUMENTOS NÃO LOCALIZADOS - ÔNUS DA REQUERIDA - ORIGEM DA DÍVIDA NÃO DEMONSTRADA - INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DANO MORAL IN RE IPSA - QUANTUM INDENIZATÓRIO – VALOR QUE ATENDE AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE - VERBA MANTIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ART.
85, § 11o, DO CPC - PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – 1o APELO - CONHECIDO E DESPROVIDO - 2o APELO - CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide. (TJMT Ap 93709/2017, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/10/2017, Publicado no DJE 07/11/2017). (destaquei)
Com essas considerações, dou parcial provimento ao recurso, apenas para majorar o valor dos honorários advocatícios para R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), nos termos do artigo 85, § 8o do CPC.
Transcorrido in albis o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado, e, em seguida, baixem os autos à comarca de origem, com as cautelas de praxe.
P.I.C.
Cuiabá, 16 de julho de 2020.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator